Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710202-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO FERNANDES DE SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 57089818 que indeferiu o processamento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal aviado pelo embargante. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa e contraditória, pois postula pedido de uniformização de interpretação de lei federal, com base no artigo 18, §3o da Lei 12.153/2009, frente às divergências existentes entres as Turmas Recursais, e não um incidente de uniformização de jurisprudência, conforme constou equivocadamente do decisum. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. No caso, verifico assistir razão ao embargante. À Turma de Uniformização de Jurisprudência compete processar e julgar os pedidos de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as turmas recursais, consoante o disposto no artigo 26, I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução n. 20 de 21/12/2021), a teor do que dispõe o artigo 18 da Lei n. 12.153/2009. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para revogar a decisão proferida e determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência para análise da admissibilidade do pedido formulado pelo Distrito Federal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.